Tribunal: TJSP
Processo: 2189473-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pindamonhangaba, em
que é embargante START SERVICE MONTAGEM E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
LTDA. e embargado HELI PALMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - Voto no 33277b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2189473-73.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
START
SERVICE
MONTAGEM
E
MANUTENÇÃO
ELÉTRICA LTDA
EMBARGADO: HELI PALMA DA SILVA
COMARCA: PINDAMONHANGABA
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
matéria debatida - Inadmissibilidade - Omissão ou contradição
não caracterizadas - Desnecessidade deste recurso para fim de
prequestionamento - Embargos rejeitados.
VOTO No 33277
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 122/133, que deu provimento em parte ao
agravo de instrumento interposto pelo devedor, assim ementado:
"Ação indenizatória (concorrência desleal), em fase de
cumprimento definitivo de sentença - Decisão que rejeitou
impugnação à penhora de valores em conta bancária -
Inconformismo do devedor - Acolhimento em parte - Os valores
advindos de indenização trabalhista e bloqueados em conta
poupança não se equiparam, integralmente, a salário ou
aposentadoria, a ensejar a impenhorabilidade absoluta prevista
no art. 833, IV, do CPC - Os elementos de convicção não
revelam que a caderneta de poupança é utilizada como típica
conta corrente, com permanente entrada e saída de recursos
financeiros - Os rotineiros lançamentos a débitos não são o
bastante para desfigurar a natureza da conta bancária - Caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - Voto no 33277b
3
absoluto da impenhorabilidade de saldo em poupança, até o
limite de quarenta salários mínimos (art. 833, X, do CPC) -
Precedentes do C. STJ - Decisão reformada - Recurso provido
em parte."
O embargante (credor) alega a ocorrência de omissão
e contradição. Em síntese, argumenta que há omissão "quanto a
fundamentos e argumentos relevantes lançados nas manifestações anteriores
(art. 489, § 1o, IV, do CPC), em especial, nas contrarrazões de recurso". Diz
que, além das movimentações bancárias típicas de conta corrente,
há também "o fato de que o valor total recebido pelo Embargado em ação
trabalhista supostamente estava todo depositado em um conta poupança,
mesmo possuindo ele outras contas, em destaque, conta corrente no banco
Bradesco conforme identificado na penhora realizada pelo juiz de origem". Fala
que há "comprovação de movimentações contrária ao que teria o pequeno
poupador, o que configura contradição da aplicação do entendimento
jurisprudencial". Entende que o adverso deveria demonstrar que o
valor mantido em caderneta de poupança foi movimentado após a
pandemia, para comprovar a impenhorabilidade. Ainda, menciona
que foram desconsiderados os precedentes citados. Também repisa
que houve contradição interna e destaca que: "O que se pede no
presente Embargos não é a revalorização das provas apresentadas, mas sim da
real aplicação destas no caso em discussão, ao contrário do que relatado no r.
acordão de fls. 123/133". Ressalta que "a intenção do Embargado era de
apenas gastar e não poupar, conforme podemos constatar nos extratos de fls.
30/37, houve apenas saques e pagamentos, nenhum deposito, sendo creditado
apenas os juros, o que certamente eram bem inferiores aos saques e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - Voto no 33277b
4
pagamentos semanais, ou seja, evidente dilapidação do saldo". Argumenta
que, para descaracterizar a fraude à execução e afastar a conclusão
de que os recursos estavam em conta corrente, o adverso deveria
comprovar a data do depósito em conta poupança. Aduz que "os
julgados colacionados no r. acórdão não se aplicam ao caso em tela, devendo
portanto ser considerado como tentativa de fraude à execução". Prequestiona
a matéria debatida e cita diversos precedentes, para demonstrar
que há divergência entre os tribunais, "sendo favoráveis ao que se refere
na penhorabilidade de valores depositados em conta poupança quando
comprovado a má fé com o desvirtuamento de sua finalidade".
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os motivos
pelos quais foi proferida, não padecendo dos vícios (omissão ou
contradição) sugeridos.
Com efeito, não prospera a alegação de que não foram
enfrentados todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada (art. 489, § 1o, IV, do CPC), porque prevaleceu a
conclusão de que "a constrição foi materializada na conta poupança mantida
junto à Caixa Econômica Federal (fls. 51 e 109, do incidente de cumprimento),
mais de um ano depois (em maio de 2020) do recebimento da referida
indenização trabalhista, situação que indica que se trata de recursos desde
então poupados" e de que "a atenta análise dos extratos juntados pelo
agravante (fls. 100/107, do incidente de cumprimento) não evidencia que a
caderneta de poupança é utilizada como típica conta corrente, com permanente
entrada e saída de recursos financeiros. Em realidade, os extratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - Voto no 33277b
5
revelam que, à exceção de remuneração legal e de pontual crédito de FGTS, há
apenas rotineiros lançamentos de débitos, circunstância que não é o bastante
para desfigurar a natureza da conta bancária e mitigar a proteção prevista no
art. 833, X, do CPC".
O aresto embargado reproduziu julgados do C. STJ
que avalizam a conclusão de que "A simples movimentação atípica
apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a
ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo
interno no recurso especial não provido.' (AgInt no REsp 1795956/SP, 3a T.,
Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 13.05.2019)".
Outrossim, à luz do estatuto processual vigente, não
há necessidade de expressa manifestação sobre todos os argumentos
apresentados pelas partes, mormente quando a fundamentação
exposta na decisão é suficiente para a compreensão do desfecho
adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão." (AgRg
no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 05.02.2019)
Também não houve contradição interna no aresto ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2189473-73.2020.8.26.0000/50000 - Pindamonhangaba - Voto no 33277b
6
embargado, sendo certo que a solução diversa da pretendida pelo
embargante não autoriza o reexame, nesta estrita via recursal. Aliás,
em relação à alegada contrariedade aos julgados mencionados ou a
indicação de que há divergência jurisprudencial, o C. STJ também já
decidiu que "eventual contradição do entendimento assentado no voto
embargado, em relação a decisões desta Corte ou mesmo do Supremo Tribunal
Federal, não autoriza a oposição de aclaratórios, devendo ser manejado o
recurso próprio." (EDcl no RHC 87.061/SC, 5a T., Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, j. em 11.09.2018).
Em realidade, alegando a ocorrência de omissão ou
contradição, o embargante pretende rediscutir os fundamentos do
acórdão. Todavia, os embargos aclaratórios não dão azo a atacar a
justiça ou injustiça do julgamento.
No mais, quanto ao explícito prequestionamento, veja-
se que a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os embargos
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento visando
à interposição de recursos nos Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos
quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida."
(EDcl no AgInt no AREsp 156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi,
j. em 20.02.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator